Tribunal: TJMT
Processo: 1013668-14.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013668-14.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (PROCURADOR), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (AGRAVADO), SERGIO BARROS ALVES LIMA - CPF: 018.980.811-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da Ação Anulatória nº 3706-63.2017.811.0082 (cód. 37669)
, proposta pelo
MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade do crédito proveniente do processo administrativo nº 761161/2011.

Nas suas razões recursais, sustenta, o agravante, que a decisão acabou por esgotar o objeto da demanda, o que é vedado pela Lei nº 8.437/92. Assenta que a tese adotada para contagem da prescrição não encontra amparo legal, uma vez que a prescrição da ação punitiva está prevista no art. 19 do Decreto Estadual nº 1986/13, e não se refere à hipótese de prescrição intercorrente.

Afirma que no caso dos autos para aferir a ocorrência da prescrição, deve ser considerada a regra geral prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, porque à época da lavratura do auto de infração não estava em vigor o Decreto Estadual nº 1.986/13.

Aduz ainda, que não há base legal para se entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo.

À vista disso, sustentando que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia, requer a suspensão da decisão agravada.

O efeito suspensivo recursal postulado foi deferido
– id. 5525396-.

Sem contrarrazões pelo agravado conforme certidão de id.
6881873
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento em
id. 7698765.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo

que deferiu o pedido de tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade do crédito proveniente do processo administrativo nº 761161/2011.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 15/04/2020
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do Auto de Infração n. 114.006, lavrado em 05.09.2011 e, por conseguinte, a multa imposta e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$2.164,05 (dois mil cento e sessenta e quatro reais e cinco centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do CPC.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/01.

Comunique-se a i. Relatora do Agravo de Instrumento n. 1013668-14.2018.8.11.0000, encaminhando cópia da presente sentença.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015.

P.R.I.C.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
da prolação de sentença do processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021